Tribunal: TJDFT
Processo: 0737489-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737489-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RANON DOMINGUES DA COSTA, DIAGNOSTICO CLINICA DE IMAGENS MEDICAS EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA VIEIRA PATROCINIO DE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: ROSA MARIA VIEIRA PATROCINIO DECISÃO RANON DOMINGUES DA COSTA e DIAGNÓSTICO CLÍNICA DE IMAGENS MÉDICAS EIRELI - EPP interpõem agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 248484240, autos originários) proferida em cumprimento de sentença movido por ESPÓLIO DE ROSA MARIA VIEIRA PATROCÍNIO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação de valores bloqueados. Os agravantes-executados comprovaram o recolhimento do preparo recursal apenas no dia seguinte ao ato da interposição do recurso (id. 75887094). Intimados a recolherem o preparo do recurso em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 (id. 75891781), os agravantes-executados juntaram o mesmo comprovante de pagamento do preparo inicial, realizado a destempo, e não cumpriram a determinação (id. 76020462). Desse modo, aplicável o art. 1.007, §5o, do CPC/2015, que dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifos nossos). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos executados, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora